Tribunal: TJBA
Processo: 8188666-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188666-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISAC LIMA SANTOS MACHADO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO (OAB:BA43447-A) APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL PREJUDICADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo (CCB nº 661982882), na qual se postulava a redução dos juros remuneratórios pactuados (2,66% ao mês / 37,03% ao ano), a repetição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a taxa contratada superaria a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (2,14% ao mês / 28,96% ao ano, fevereiro de 2023, série SGS 20749). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade em face da mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos; e (iii) saber se está configurado dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A petição inicial veiculou pretensão revisional abrangente, incluindo afastamento da capitalização, Tabela Price, comissão de permanência, tarifas administrativas, seguros e mora, capítulos que foram rejeitados em sentença e não impugnados em sede recursal, operando-se a preclusão na forma do art. 1.013 do CPC. 4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 27 (REsp nº 1.061.530/RS), rechaça a adoção da taxa média de mercado como critério exclusivo de aferição da abusividade, por importar tabelamento indesejável. O parâmetro de uma vez e meia a taxa média não constitui tese vinculante, mas mera diretriz orientativa. 5 - A Terceira Turma do STJ, no REsp nº 2.015.514, e a Quarta Turma, no AgInt no AREsp nº 2.554.561/RS, reafirmaram que a superação da taxa média, por si só, não caracteriza abusividade, devendo-se considerar o custo de captação, o spread, o risco envolvido e as garantias da operação. A Segunda Seção afetou ao rito dos repetitivos o Tema 1.378, sobre a insuficiência da comparação com a taxa média como critério exclusivo. 6 - No caso concreto, a taxa contratada (2,66% ao mês) supera a média de mercado em 0,52 ponto percentual — aproximadamente 24,3% sobre a média —, patamar que se situa dentro da faixa normal de variação e significativamente abaixo do limiar de uma vez e meia (3,21% ao mês), inexistindo discrepância significativa capaz de caracterizar onerosidade excessiva. 7 - O contrato foi celebrado sob a modalidade de cédula de crédito bancário, com garantia real de alienação fiduciária e entrada correspondente a 55,11% do valor do veículo, fatores que tendem a reduzir o risco da operação e a aproximar a taxa contratada da média, conforme efetivamente verificado. 8 - Afastada a abusividade dos juros remuneratórios e reconhecida a legalidade integral das cobranças contratuais, restam prejudicadas as pretensões acessórias de repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e de indenização por danos morais, esta última também obstada pela ausência de conduta ilícita apta a configurar lesão a direito da personalidade, não bastando a mera insatisfação com cláusulas contratuais válidas. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso ao qual se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11), observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º). Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 2.015.514, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, REsp 2.009.614, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.554.561/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, Tema 1.378 (afetado em 09/2025); STJ, EAREsp 676.608/RS e EAREsp 600.663/RS, Corte Especial; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8109448-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8188666-88.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ISAC LIMA SANTOS MACHADO e parte(s) Apelado BANCO VOTORANTIM S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.